Tribunal: TJSP
Processo: 2173120-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que indeferiu o pedido para que a citação do requerido ocorresse por meio de telegrama internacional. Insurgência do requerente. Hipótese que não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC de 2015. Inaplicabilidade da taxatividade mitigada ao caso concreto, em que houve exclusão consciente e expressa da questão pelo legislador. Aplicação da "Teoria do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que indeferiu o pedido para que a citação do requerido ocorresse por meio de telegrama internacional. Insurgência do requerente. Hipótese que não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC de 2015. Inaplicabilidade da taxatividade mitigada ao caso concreto, em que houve exclusão consciente e expressa da questão pelo legislador. Aplicação da "Teoria do silêncio eloquente".
Agravo interno não provido.